Tribunal: TJDFT
Processo: 0725481-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Processo : 0725481-20.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (id. 28688849) opostos em face da decisão unipessoal (id. 28266817) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela executada-embargante, em razão de não estar inserido em nenhuma das hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC e não se aplicar a taxatividade mitigada. A embargante alega que a decisão embargada não fundamentou a rejeição do recurso de maneira satisfatória. Sustenta cabimento do agravo no art. 1.015, inc. II, do CPC, por versar a decisão agravada sobre o mérito do processo. Pede o provimento dos declaratórios, com o saneamento do vício indicado, “para a justificativa válida de não conhecimento do Agravo de Instrumento”. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face da tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Todavia, não ocorre hipótese legal para os declaratórios, os quais não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Com efeito, as razões da decisão embargada foram claramente apontadas, não havendo obscuridade, portanto, nem omissão e, menos ainda, contradição pela escolha de critério diverso. Aliás, a contradição deve existir na própria decisão embargada, revelando premissas e conclusões inconciliáveis entre si, o que difere de discordância com o resultado, ordenamento jurídico ou prova dos autos. Diferentemente do que sustenta a embargante, a decisão é cristalina ao consignar que não cabe mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, devendo a insurgência relacionada à irregularidade da sanção imposta ser devolvida em eventual apelação. Ao assim pronunciar, fica claro que a decisão agravada não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, a fim de permitir, desde logo, a impugnação por agravo. Obviamente, a decisão que, no curso da demanda, impõe multa por litigância de má-fé não versa sobre o mérito do processo, como quer a embargante. As decisões interlocutórias que versam sobre o mérito do processo são as chamadas “sentenças” parciais (art. 354, parágrafo único, e art. 356, § 5o, do CPC). Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.702.725/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, “Embora se trate de conceito jurídico indeterminado, a decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo que justifica o cabimento do recurso de agravo de instrumento fundado no art. 1.015, II, do CPC/2015, é aquela que: (i) resolve algum dos pedidos cumulados ou parcela de único pedido suscetível de decomposição, que caracterizam a decisão parcial de mérito; (ii) possui conteúdo que se amolda às demais hipóteses previstas no art. 487 do CPC/2015; ou (iii) diga respeito a substância da pretensão processual deduzida pela parte em juízo, ainda que não expressamente tipificada na lista do art. 487 do CPC”. A hipótese em comento é deveras distinta, pois não houve pronunciamento sobre o mérito propriamente, não podendo ser atacada, desde logo, por agravo de instrumento. Confira-se o precedente, para ilustração: [...] 2. Não são todas as decisões interlocutórias, proferidas nas ações cautelares, passíveis de agravo de instrumento, mas sim apenas àquelas que versam sobre a tutela provisória. Na espécie, a decisão hostilizada trata da revelia e rejeição de quesitos e assistente técnico à perícia, razão pela qual não se encontra inserida no inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. 3. Se a decisão agravada não debate o mérito da controvérsia, o agravo de instrumento também não encontra guarida no inciso II, do artigo 1.015, do Códex Processual. 4. O recurso, outrossim, não pode ser contemplado no inciso IX, do dispositivo legal supracitado, tendo em vista que não se trata de redistribuição do ônus da prova, mas de mera rejeição dos quesitos e indicação de assistente técnico à perícia judicial. 5. Em virtude da unanimidade quanto à improcedência do agravo interno, imperiosa a fixação da multa prevista no art. 1.021, §4°, do CPC, a ser estabelecida entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 6. Uma vez atingido o quórum previsto no dispositivo, a imposição de multa não é mera faculdade dos julgadores. A cominação se mostra necessária com o intuito de coibir insurgências desprovidas de fundamentos que, em verdade, exteriorizam atitudes contrárias a princípios constitucionais balizadores do processo civil. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (AGI 2016.00.2.040138-9, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 30/11/2016, DJe 02/12/2016. Negritado) Destarte, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos embargos de declaração, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator